Tribunal: TJMT
Processo: 1038870-46.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038870-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (AGRAVANTE), NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 08.611.835/0001-90 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS ESSENCIAIS. FIM DO STAY PERIOD. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS E ALIENADOS APÓS CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Scania Banco S.A. contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Paranatinga/MT, nos autos da Recuperação Judicial da empresa
Nayr
Transportes e Agrícola Ltda - ME, que declarou a essencialidade de cinco veículos alienados fiduciariamente e determinou sua restituição à recuperanda ou o depósito, em juízo, dos valores recebidos com a alienação dos bens. O agravante alega que a consolidação da propriedade dos veículos ocorreu após o término do
stay

period
e que a ação de busca e apreensão foi julgada procedente, com trânsito em julgado, reconhecendo a validade da alienação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, após o término do
stay

period
, o credor fiduciário pode consolidar a propriedade e alienar bens essenciais à atividade da recuperanda; (
ii
) determinar se o juízo da recuperação judicial possui competência
para, anos
após a alienação dos bens, declarar sua essencialidade e ordenar sua restituição ou o depósito dos valores correspondentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação assegura ao credor fiduciário o direito de retomada do bem dado em garantia após o término do
stay

period
, ainda que este seja essencial à atividade do devedor, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

A consolidação da propriedade e a posterior alienação dos veículos ocorreram regularmente, após o fim do período de blindagem, configurando ato jurídico perfeito e resguardado pela coisa julgada.

A sentença transitada em julgado na ação de busca e apreensão reconheceu expressamente a validade e eficácia da alienação, sendo incabível sua rediscussão pelo juízo da recuperação judicial.

O §7º-A do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, introduzido pela Lei nº 14.112/2020, limita a competência do juízo
recuperacional
para interferir em atos constritivos apenas durante o
stay

period
.

A jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais reafirma que, exaurido o prazo legal de suspensão, o credor fiduciário pode exercer plenamente seus direitos, inclusive quanto à apreensão e alienação de bens de capital essenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O credor fiduciário pode consolidar a propriedade e alienar bem de capital essencial à atividade da recuperanda após o término do
stay

period
, ainda que a empresa esteja em recuperação judicial.

A autoridade do juízo da recuperação judicial não se estende à revisão de atos praticados validamente após o fim do
stay

period
, tampouco sobre decisões judiciais com trânsito em julgado.

A declaração judicial da essencialidade de bem e a imposição de sua restituição são incabíveis quando o bem já foi regularmente alienado a terceiro, após consolidação da propriedade pelo credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, §4º e §7º-A, e 49, §3º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 196846/RN, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 18.04.2024; TJSP, AI 2274948-55.2024.8.26.0000, Rel. Des. Issa Ahmed, j. 03.02.2025; TJGO, AI 5652471-22.2024.8.09.0152, Rel. Des. Eduardo Abdon Moura, j. 21.08.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1038870-46.2025.8.11.0000

SCANIA BANCO S.A.
x
NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA - ME

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SCANIA BANCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT nos autos da Recuperação Judicial nº 1000786-14.2020.8.11.0044, que declarou a essencialidade dos veículos de placas QCZ3I22, QCZ3I72, QCZ3I52, QCK0G99 e QCK0H19, determinando a intimação do agravante para que, no prazo de 48 horas, procedesse à restituição dos veículos à Recuperanda ou, alterna
tivamente, depositasse em juízo os valores integrais recebidos pela alienação dos referidos bens.

O agravante sustenta, em síntese, que os veículos foram apreendidos em agosto de 2022, após o exaurimento do
stay

period
expressamente reconhecido na sentença homologatória do plano de recuperação judicial proferida em 21/03/2022.

Alega que após a apreensão dos bens e o decurso do prazo legal para purga da mora, houve a consolidação da propriedade em favor do agravante, nos termos do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69, tendo sido os veículos posteriormente alienados a terceiros de boa-fé.

Acrescenta que a ação de busca e apreensão foi julgada procedente em 16/10/2024, com sentença transitada em julgado que expressamente declarou válida e eficaz a alienação dos veículos.

Argumenta que a decisão agravada viola o art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, além de haver impossibilidade material de cumprimento da ordem, uma vez que os bens não mais integram seu patrimônio há mais de três anos.

A medida liminar foi deferida, suspendendo os efeitos da decisão agravada (Id.
326881852).

A agravada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 331700370)
.

A Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo provimento do recurso
(Id. 335650391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central reside na possibilidade de o Juízo da Recuperação Judicial determinar a restituição de bens alienados fiduciariamente, cujo crédito é
extraconcursal, após
o encerramento do
s
tay

p
eriod

e a regular excussão da garantia.

Com efeito, estabelece o art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005 que:

“
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.
”

Desse modo,
verifica-se que os créditos vindicados nos autos não se submetem aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005), prevalecendo os direitos do credor fiduciário sobre o bem, ainda que essencial à atividade empresarial do devedor.

A
única restrição imposta ao credor fiduciário é a impossibilidade de venda ou retirada de bens essenciais durante o prazo de suspensão previsto no art. 6º, §4º da mesma lei, o chamado
stay

period
.

O art. 6º, §4º da Lei nº 11.101/2005, por sua vez, estabelece:

" Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I -
suspensão
do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II -
suspensão
das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência
;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

(...)

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que
o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.
”

No caso concreto, verifica-se que o processamento da recuperação judicial foi deferido em 12/05/2020, sendo proferida sentença homologatória do plano em 21/03/2022, que expressamente reconheceu o exaurimento do prazo de suspensão da apreensão de bens alienados fiduciariamente em favor do credor Scania Banco S.A.

Posteriormente, em 04/08/2022, ocorreu a apreensão dos veículos pelo agravante, seguida da consolidação da propriedade em 09/08/2022, após o decurso do prazo de 5 dias sem purga da mora.

Os veículos foram alienados a terceiros de boa-fé em 30/08/2022, e a ação de busca e apreensão foi julgada pro
cedente em 16/10/2024, declarando válida e eficaz a alienação.

Somente em 29/10/2025, mais de três anos após a apreensão e alienação dos bens, foi proferida a decisão agravada, declarando a essencialidade dos veículos e determinando sua restituição ou o depósito dos valores.

Desse modo,
a apreensão dos veículos ocorreu após o término do
stay

period
expressamente reconhecido na sentença homologatória do plano de recuperação judicial, configurando ato jurídico perfeito a consolidação da propriedade em favor do agravante.

Ademais, a ação de busca e apreensão foi julgada procedente, com sentença transitada em julgado que expressamente declarou válida e eficaz a alienação dos veículos.

Assim, a decisão agravada, ao determinar a restituição dos bens ou o depósito dos valores de sua alienação, ignora a autoridade da coisa julgada, pretendendo rever matéria já decidida de forma definitiva por juízo competente.

Com efeit
o, c
om o término
do
stay

period
, o credor fiduciário retoma integralmente seus direitos sobre o bem dado em garantia, podendo adotar as medidas necessárias à sua recuperação, inclusive a busca e apreensão.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação Fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Irresignação contra decisão que, reconhecendo o término do
stay

period
da empresa ré, determinou o regular prosseguimento do
feito .
Reclamo que não prospera. Decurso do prazo de 180 dias deferido na Recuperação Judicial. A essencialidade do bem não impede a sua retomada pela credora fiduciária.
Art
.
49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 e, em reforço, o Enunciado III do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
Precedente deste E. Tribunal de
Justiça .
Decisão mantida na íntegra. Recurso improvido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22749485520248260000 São Paulo,
Relator.: Issa Ahmed, Data de Julgamento: 03/02/2025, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5652471-22.2024.8 .09.0152 COMARCA: URUAÇU AGRAVANTE: MACHADO TRANSPORTADORA E LOGÍSTICA
LTDA. ?
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: BANCO RANDON S/A RELATOR: DESEMBARGADOR EDUARDO ABDON MOURA EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO .
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS DE CAPITAL ESSENCIAL. RETOMADA DE VEÍCULOS PELO CREDOR FIDUCIÁRIO APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE BLINDAGEM E DE SUA PRORROGAÇÃO. DECISÃO
MANTIDA .
1
.A Lei n. 11.101/05, em seu artigo 49, § 3º, estabelece que os créditos garantidos por alienação fiduciária não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial; porém, veda a retirada dos bens de capital essenciais à atividade empresária no prazo de suspensão a que se refere o § 4º do artigo 6º da lei em referência (
stay

period
) .
2.Ultrapassado o período da suspensão (
stay

period
) e da prorrogação deferida pelo juízo a quo, não há razão para obstaculizar a retomada de veículos pelos credores fiduciários, sobretudo quando o período de prorrogação ultrapassa os 360 dias previstos em lei.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 56524712220248090152, Relator.: EDUARDO ABDON MOURA - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2024)

Vale r
e
ssaltar que

o próprio §7º-A do art. 6º da Lei 11.101/2005, introduzido pela Lei 14.112/2020, delimita a competência do juízo
recuperacional
para impedir atos constritivos apenas durant
e o
s
tay

pe
riod
, o que não se aplica ao presente caso.

Após esse prazo, o credor pode exercer seus direitos de forma plena, não cabendo ao Juízo da Recuperação Judicial interferir em execuções individuais de créditos extraconcursais.

Nesse contexto, o agrava
nte
, na condição de proprietário fiduciário do bem, possui direito à sua retomada, sem que o Juízo da Recuperação Judicial possa obstar tal medida após o término do período de blindagem.

Nesse sentido
, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ATO CONSTRITIVO DETERMINADO PELO JUÍZO CÍVEL PERANTE O QUAL SE PROCESSA A EXECUÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL EM DESFAVOR DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXAURIMENTO DO STAY PERIOD. DE ACORDO COM § 7-A DO
ART .
6º DA LRF (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.112/2020), O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO DETÉM COMPETÊNCIA PARA INTERFERIR, APÓS O DECURSO DO STAY PERIOD, NAS CONSTRIÇÕES EFETIVADAS NO BOJO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO
CONHECIDO .
1. A controvérsia posta no presente incidente centra-se em definir se, a partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, uma vez exaurido o prazo estabelecido no § 4º do
art
.
6º da Lei n. 11.101/2005, a decisão proferida pelo Juízo Cível que, em execução de crédito extraconcursal, determina a realização de atos constritivos sobre os bens da
recuperanda
invade, de qualquer modo, a competência do Juízo da recuperação judicial.
2 .
Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais
haver
espaço - diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das execuções de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade, sobretudo em momento posterior ao decurso do
stay

period
. 3 A partir da entrada em vigência da Lei
n .
14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite (ut art. 5º da referida lei), o Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem.
Em se tratando de execuções fiscais, a competência do Juízo
recuperacional
restringe-se a substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação
judicial .
4.
Uma vez exaurido o período de blindagem - principalmente nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial -, é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não sendo possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação do crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto.
4.1 Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias . 5.
Diante do exaurimento do
stay

period
, a decisão proferida
pelo o
Juízo cível que, no bojo de execução individual de crédito extraconcursal, determinou bloqueio de bens imóveis da
recuperanda
não se imiscuiu na competência do Juízo da recuperação judicial (restrita ao sobrestamento do ato constritivo), no caso, já exaurida, mostrando-se, por isso, desnecessário qualquer consideração a respeito da natureza do bem constrito (se bem de capital, ou não).
6. Conflito de competência não
conhecido .

(STJ - CC: 196846 RN 2023/0143306-7, Relator.: Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
25/04/2024)

Portanto, o recurso merece ser provido para reformar integralmente a decisão agravada, afastando a declaração de essencialidade dos veículos e, por consequência, a determinação de restituição dos bens ou depósito dos valores oriundos de sua alienação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,

para reformar a decisão agravada, afastando a declaração de essencialidade dos veículos de placas QCZ3I22, QCZ3I72, QCZ3I52, QCK0G99 e QCK0H19 e, por consequência, revogar a determinação de restituição dos bens ou depósito dos valores oriundos de sua alienação.

É
como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026